Tribunal: TJDFT
Processo: 0748027-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores, mediante prova oral firme, coerente e corroborada por outros elementos, impõe se a manutenção das condenações.
2. A dosimetria observou corretamente o método trifásico, bem como o reconhecimento do concurso formal entre os crimes, nos termos do CP, art. 70.
3. A fixação de regime prisional mais severo do que o compatível com a pena aplicada exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo a reincidência, por si só, suficiente para justificar o regime fechado. Inteligência do CP, arts. 33 e 59, e das Súmulas 718 e 719 do STF.
4. Recurso do primeiro apelante conhecido e não provido. Recurso da segunda apelante conhecido e parcialmente provido.